Tribunal: TJPA
Processo: 0801805-28.2021.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801805-28.2021.8.14.0074

APELANTE: MUNICIPIO DE TAILANDIA

APELADO: ALAERCIO RODRIGUES TRINDADE

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. MUNICÍPIO DE TAILÂNDIA. LEI MUNICIPAL Nº 273/2012.

REQUISITOS PREENCHIDOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSTITUCIONALIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Tailândia contra sentença que concedeu mandado de segurança a servidor público municipal, determinando a progressão funcional vertical ao Nível III do cargo de professor, com incorporação de 20% ao vencimento base e pagamento de valores retroativos, nos termos da Lei Municipal nº 273/2012, diante do descumprimento, pela Administração, do dever de promover a evolução funcional do impetrante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Questão em discussão: (i) existência de direito líquido e certo à progressão funcional vertical prevista na Lei Municipal nº 273/2012; (ii) possibilidade de concessão do benefício diante de alegações de inconstitucionalidade e insuficiência orçamentária; (iii) adequação da via mandamental para pleito de natureza remuneratória.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Documentos apresentados comprovam preenchimento dos requisitos legais para progressão funcional vertical, conforme arts. 28 e 58 da Lei Municipal nº 273/2012.
4. Não configurada inconstitucionalidade formal ou material da lei municipal, inexistindo declaração de nulidade pelo órgão competente; validade e eficácia preservadas.
5. Alegação de insuficiência orçamentária não demonstrada, não podendo a Administração se furtar ao cumprimento de obrigação legal sob tal fundamento.
6. Jurisprudência consolidada reconhece a adequação do mandado de segurança para assegurar direito líquido e certo à progressão funcional, desde que os requisitos estejam documentalmente comprovados, não se exigindo dilação probatória.
7. Impossibilidade de afastamento de lei vigente por presunção de vício legislativo, competindo ao controle concentrado eventual declaração de inconstitucionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Município de Tailândia, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Tailândia, nos autos do Mandado de Segurança Cível, impetrado por Alaercio Rodrigues Trindade.

Inicialmente, a peça inaugural narra que a parte autora, Alaercio Rodrigues Trindade, servidor municipal no cargo efetivo de professor desde 1998, encontra-se atualmente submetido ao regime jurídico da Lei Municipal nº 273/2012, que instituiu o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos Profissionais da Educação do Município de Tailândia/PA (PCCR/PED). Sustenta que a mencionada lei disciplina a progressão funcional de acordo com a qualificação dos docentes, estabelecendo que a passagem para o Nível III dependeria da obtenção de graduação em licenciatura plena, acrescida de pós-graduação, e garantiria o acréscimo de 20% (vinte por cento) sobre o vencimento do Nível II. Relata, ainda, que a administração municipal, em afronta ao referido diploma normativo e aos princípios constitucionais da legalidade, razoabilidade e segurança jurídica, tem reiteradamente descumprido o dever de proceder à progressão funcional devida, não obstante o impetrante haja preenchido todos os requisitos legais e exaurido as tentativas de solução na via administrativa. Diante da omissão do Poder Público, ajuizou a presente ação, requerendo o reconhecimento do direito à progressão funcional para o Nível III, com o correspondente reajuste salarial retroativo e demais reflexos.

Em resumo, o pedido formulado na exordial consistiu na concessão da segurança para compelir o Município de Tailândia a promover a progressão funcional do impetrante ao Nível III, incorporando ao seu vencimento base o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o Nível II, bem como o pagamento dos valores retroativos, desde a data do requerimento administrativo, acrescidos de juros e correção monetária.

Posteriormente, em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

“ANTE O EXPOSTO, CONCEDO A SEGURANÇA PLEITEADA pelo requerente ALAERCIO RODRIGUES TRINDADE, em desfavor de omissão da Secretária Municipal de Educação de Tailândia e do Município de Tailândia, neste caso na pessoa do Sr. Prefeito Municipal, nos termos da Lei 12.016/09 e DETERMINO AO SR. PREFEITO MUNICIPAL, NA CONDIÇÃO DE GESTOR DO MUNICÍPIO, QUE NO PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS A CONTAR DA CIÊNCIA DESTA DECISÃO QUE ULTIME AS SEGUINTES PROVIDÊNCIAS:

A) A PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL NA CARREIRA DO MAGISTÉRIO DO IMPETRANTE PARA O NIVEL III DA CARREIRA DO CARGO DE PROFESSOR, INCORPORANDO-SE AO VENCIMENTO BASE O PERCENTUAL DE 20% VINTE POR CENTO;

B) O PAGAMENTO DOS VALORES RETROATIVOS PARA O IMPETRANTE, A CONTAR DA DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO (art. 14, §4°, da Lei 12.016/09 c/c Súm. 269 e 271 do STF), ACRESCIDO DOS VALORES VINCENDOS, COM INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA NO PERCENTUAL DA LEI 9.494/97, E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC/IBGE.”

Inconformado com a sentença, o Município de Tailândia interpôs o presente recurso de Apelação, alegando, inicialmente, a tempestividade do recurso, ressaltando que a intimação da sentença ocorreu em 24/05/2024, encerrando-se o prazo recursal em 15/07/2024. Aduz, quanto ao cabimento, que a decisão recorrida, proferida com fundamento no art. 487, I, do CPC, admite recurso de apelação, conforme os arts. 994, I e 1.009 do mesmo diploma legal, além de reiterar que, sendo Fazenda Pública, goza de isenção de preparo.

No mérito, o apelante sustenta, em síntese, que: (i) a sentença não poderia prosperar, pois deixou de observar questões relevantes ao caso concreto, dentre as quais a inconstitucionalidade e ilegalidade da Lei Municipal nº 273/2012, especialmente no tocante à progressão funcional e à vedação de acumulação de gratificações; (ii) a concessão da vantagem pleiteada demandaria, além do preenchimento de requisitos legais, a comprovação de disponibilidade financeira e orçamentária, inexistente nos autos; (iii) a cópia da referida lei acostada pelo impetrante seria apócrifa, carecendo de validade jurídica, ainda que o município tenha posteriormente juntado exemplar assinado; (iv) não houve violação de direito líquido e certo, pois seria imprescindível dilação probatória para aferir a efetiva satisfação dos critérios de progressão funcional; e (v) a via mandamental não se presta como substitutivo de ação de cobrança. Ao final, pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pela reforma da sentença para julgar improcedente a segurança.

Por sua vez, o recorrido apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença, ressaltando a regularidade da progressão funcional à luz da legislação municipal e o descumprimento reiterado pelo ente público, bem como a existência de direito líquido e certo, devidamente comprovado nos autos.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, ao fundamento de que restou demonstrado nos autos o direito do recorrido à progressão funcional vertical para o Nível III, nos moldes da Lei Municipal nº 273/2012, sendo incabíveis as alegações recursais de inconstitucionalidade, ausência de direito líquido e certo, ou necessidade de dilação probatória, especialmente diante da natureza vinculada do ato administrativo e da documentação apresentada.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que concedeu a segurança pleiteada por Alaercio Rodrigues Trindade, servidor público municipal efetivo no cargo de professor, para determinar ao Município de Tailândia a promoção funcional vertical do impetrante ao Nível III, com incorporação ao vencimento base do percentual de 20% (vinte por cento) sobre o Nível II, bem como o pagamento dos valores retroativos desde a data do requerimento administrativo, acrescidos de juros de mora e correção monetária, em virtude do descumprimento, pela Administração Municipal, da Lei Municipal nº 273/2012.

Como se verifica dos autos, o recorrido, servidor municipal do magistério, logrou êxito em comprovar, mediante documentação idônea, a posse no cargo efetivo desde 1998, bem como a obtenção de pós-graduação
lato sensu
na área de educação, requisitos estes expressamente previstos nos arts. 28 e 58, da Lei Municipal nº 273/2012, dispositivos que disciplinam a evolução funcional na carreira do magistério público local.

No tocante à alegação de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 273/2012, impende observar que inexiste, nos autos, qualquer pronunciamento do órgão competente para o controle abstrato de constitucionalidade que tenha declarado sua nulidade, tampouco foi manejada ação direta para tal fim. A norma permanece hígida e eficaz no ordenamento jurídico municipal, sendo inaplicável a via estreita do mandado de segurança para sua desconstituição incidental.

A tentativa de infirmar o direito à progressão funcional vertical por alegações genéricas de vício legislativo, insuficiência orçamentária e suposta vedação de acumulação remuneratória revela-se, além de juridicamente improcedente, incompatível com os princípios constitucionais da valorização do magistério e da eficiência administrativa.

A Constituição Federal, em seu art. 37, caput, e inciso X, consagra a legalidade como vetor da atuação estatal, sendo dever da Administração observar as disposições legais em vigor.

No caso concreto, a Lei Municipal nº 273/2012 encontra-se plenamente vigente e eficaz, sendo obrigatória sua aplicação, sobretudo quando assegura direitos decorrentes do mérito funcional, como a progressão vertical por titulação, condicionada ao cumprimento de requisitos objetivos, os quais, como se demonstrou, foram integralmente atendidos pelo servidor impetrante.
In verbis:

Art. 28. Os níveis constituem a linha de elevação funcional em virtude da maior habilitação dentro do Cargo de Professor/docente, assim considerada, cuja Tabela de Vencimentos encontra-se acostada no Anexo III deste Plano:

(...)

NÍVEL III: formação em nível superior em curso de Licenciatura de Graduação Plena, acrescida de pós-graduação obtida em curso de especialização na área de Educação com duração mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas:

(...)

III- O Vencimento Base do nível III corresponde ao valor inicial vencimento do Nível II, acrescido de 20% (vinte por cento)

(...)

Art.58- A Progressão Vertical na Carreira para o ocupante do Cargo de Professor, não significa mudança de cargo, sendo a passagem de um Nível para outro, mediante Titulação acadêmica na aérea da educação e ocorrerá na forma a seguir:

(...)

II- será promovido para o Nível III, na mesma Classe em que se encontra na Carreira, o Professor com Licenciatura Plena que obtiver pós-graduação Latu Sensu Especialização, com carga horária mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas, na aérea da educação:

(...)

§1º- Os cursos de pós-graduação “latu sensu” e “stricto sensu” e de nova habilitação, para os fins previstos nesta Lei, realizadas pelo ocupante de Cargo de Professor, somente serão considerados para fins de progressão, se ministrados por instituição autorizada ou reconhecida por órgãos competentes, e, quando realizados no exterior, se forem revalidados por instituição brasileira credenciada para este fim;

§ 2º- A progressão dos servidores integrantes do Quadro Permanente da Rede Municipal de Ensino ocorrerá a qualquer tempo, e será efetivada mediante requerimento do servidor com a apresentação de certificado ou diploma devidamente instruído depois de cumprido o estágio probatório.

Ademais, é jurisprudência pacífica que eventuais vícios no processo legislativo devem ser apreciados em sede própria, não podendo, por presunção, afastar a eficácia de uma lei regularmente promulgada e em vigor, cuja validade formal e material goza de presunção de legitimidade. Vejamos:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. VANTAGENS PESSOAIS. LEI COMPLEMENTAR Nº 68/92 DO ESTADO DE RONDÔNIA. PAGAMENTO. RECUSA. LIMITES ORÇAMENTÁRIOS. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. INAPLICABILIDADE. ART. 19, § 1º, INCISO IV, DA LRF.

I – Conforme entendimento já esposado por este c. STJ, o art. 100 da Lei Complementar Estadual nº 68/92 assegurava ao servidor público do Estado de Rondônia, investido em cargo em comissão ou função gratificada por período superior a 5 (cinco) anos, a incorporação – a título de vantagem pessoal, e à razão de 1/5 (um quinto) por ano subsequente de exercício – da diferença entre o vencimento básico do cargo efetivo e a remuneração do cargo comissionado. Precedente: RMS 21.570/RO, 5ª Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJ de 22/10/2007.

II -
A Lei de Responsabilidade Fiscal, que regulamentou o art. 169 da Constituição Federal de 1988, fixando limites de despesas com pessoal dos entes públicos, não pode servir de fundamento para elidir o direito dos servidores públicos de perceber vantagem legitimamente assegurada por lei
. Precedentes deste e. Superior Tribunal de Justiça e do c. Supremo Tribunal Federal. Recurso ordinário provido. (RMS 30428/RO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2010, DJe 15/03/2010). (Grifo nosso)

Servidor Público: direito à incorporação de vantagem pessoal: limite de despesas de pessoal do Estado previsto no art. 169 da Constituição Federal. O art. 169 da Constituição não é oponível ao direito subjetivo do servidor ou inativo a determinada vantagem: não está na violação de direitos subjetivos o caminho legítimo para reduzir ao limite decorrente daquele preceito as despesas de pessoal do Estado.
" (AI 363129 AgR, Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 08/10/2002, DJ 08-11-2002 PP-00031 EMENT VOL-02090-08 PP-01537).

Por seu turno, a alegada inexistência de direito líquido e certo, ante a suposta ausência de impacto orçamentário, revela-se igualmente infundada. A Administração Municipal quedou-se inerte diante do pedido administrativo formulado, configurando-se omissão dolosa e injustificada, pois, ainda que instada, não apresentou justificativa idônea para o não atendimento da progressão, tampouco comprovou ausência de disponibilidade orçamentária e financeira apta a inviabilizar a concessão do benefício.

Nesse sentido, vejamos como tem se portado a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça em casos semelhantes:

REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORAS MUNICIPAL. DIREITO A PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEI MUNICIPAL Nº 273/2012. REQUISITOS PREENCHIDOS. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 – A autoras ajuizaram ação constitucional perante o Juízo a quo almejando a regularização de uma relação jurídica, ou seja, o reconhecimento de direito de progressão funcional por estarem preenchidos os requisitos. 2 – A Lei n° 273/2012, que dispõe sobre o Plano de Carreira do Quadro de Pessoal, estabelece a progressão funcional quando presentes os requisitos de Pós-Graduação, desde que cumpridos dois requisitos objetivos, previstos no art. 58 da referida Lei. 3 – In casu, a autoras da ação são servidoras pública municipal da educação, sendo nomeadas através de concurso público para exercerem Cargo do magistério, fazendo jus a progredir na carreira para a referência imediatamente superior, ou seja, Nível III, em ter acrescido aos seus vencimentos básicos, os percentuais de progressão funcional. 4 – Não há que se falar em inconstitucionalidade do dispositivo previsto no artigo 58 da Lei nº 273/2012, haja vista que a progressão funcional difere do adicional por tempo de serviço previsto. A Progressão Funcional consiste em mudança de referência das servidoras, dentro do mesmo cargo, por força de requisitos taxativos, e materializa o aumento do vencimento das servidoras. Nesse sentido, não há que se falar em cumulação inconstitucional de acréscimos pecuniários com a ocorrência da progressão funcional e do recebimento de adicional por tempo de serviço simultaneamente, haja vista se tratar de espécies diversas, de modo que não incide no caso a vedação à cumulação de acréscimos pecuniários, insculpida no art. 37, XIV, da CRFB/88. 5 - Recurso conhecido, mas desprovido à unanimidade. 6 - Em remessa necessária, alterar o índice de correção monetária atribuído pelo juízo de primeiro grau. (TJPA, n.º 001326113.2018.8.14.0074. Relatora: Des.ª Ezilda Pastana Mutran. Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Público. Data de Julgamento: 19/09/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRESSÃO FUNCIONAL – PREENCHIMENTO DO REQUISITO PREVISTO EM LEI MUNICIPAL PARA AQUISIÇÃO DO DIREITO. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. NÃO COMPROVADO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-PA - AC: 00025415020198140074, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 05/09/2022, 2ª Turma de Direito Público)

Ademais, quanto à alegação de que a via mandamental não se presta como substitutiva de ação de cobrança, é pacífico, na doutrina e na jurisprudência, que o mandado de segurança é cabível quando presente direito líquido e certo, comprovado de plano, sendo a omissão administrativa, quanto ao pedido de progressão, matéria passível de análise em sede mandamental, desde que a pretensão do impetrante não demande dilação probatória, o que efetivamente não se vislumbra na hipótese vertente.

Por fim, cumpre ressaltar a absoluta prioridade constitucional conferida à educação e à valorização dos profissionais do magistério, de modo que não se revela razoável admitir qualquer conduta administrativa que, a pretexto de restrições orçamentárias não demonstradas, impeça a concretização de avanços funcionais legalmente assegurados, em flagrante afronta aos princípios da legalidade, moralidade, eficiência e segurança jurídica (CF, art. 37, caput; art. 206, VII).

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 09/09/2025